Tribunal: TJBA
Processo: 8010427-79.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010427-79.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDEVANDRO DOS SANTOS ALVES Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. ART. 59 DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SÚMULA 47 DA TNU. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Edevandro dos Santos Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camaçari, nos autos de Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade Acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido de concessão/restabelecimento do benefício, ante a ausência de nexo de causalidade entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais desempenhadas. O apelante sustenta ser portador de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e outras moléstias que lhe causariam incapacidade permanente para o exercício de sua função de operador de máquinas, alegando equívoco na valoração do laudo pericial judicial e pleiteando a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário, com base nos arts. 19, 59, 60 e 86 da Lei nº 8.213/1991. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pelo segurado e as atividades laborais exercidas; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio por incapacidade temporária acidentário exige, cumulativamente, a comprovação da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de trabalho e do nexo causal entre o acidente e a incapacidade laboral (Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 59 e 60). O laudo pericial judicial elaborado por perito de confiança do juízo conclui pela incapacidade parcial e temporária do apelante, mas afasta o nexo causal entre a síndrome do túnel do carpo e as atividades laborais, destacando o caráter multifatorial da enfermidade, que pode decorrer de fatores individuais e clínicos diversos. A prova técnica é elemento essencial para a formação do convencimento judicial, e o magistrado somente pode afastar as conclusões periciais diante de elementos concretos que as infirmem (CPC, art. 479), o que não ocorreu no caso concreto. A argumentação do apelante quanto à aplicação da Súmula nº 47 da TNU não procede, pois o referido enunciado aplica-se às hipóteses de aposentadoria por invalidez, nas quais se discute incapacidade permanente, distinta do benefício requerido. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8010427-79.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante EDEVANDRO DOS SANTOS ALVES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)